Tribunal: TJPA
Processo: 0800166-56.2020.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800166-56.2020.8.14.0123

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: LENILDA CORREIA DIAS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800166-56.2020.8.14.0123

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ADVOGADO: LUANA SILVA SANTOS - OAB PA16292-A, Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

APELADO: LENILDA CORREIA DIAS

ADVOGADO: RENATO CARNEIRO HEITOR - OAB PA18829-A

RELATOR DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE. REVISÃO DO PERCENTUAL DE REPERCUSSÃO DAS SEQUELAS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que condenou a seguradora ao pagamento de R$ 8.775,00 a título de indenização do seguro DPVAT, considerando sequelas decorrentes de acidente automobilístico. A parte ré alega equívoco nos percentuais de invalidez e no valor indenizatório, já que parte do montante foi pago administrativamente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o percentual de repercussão das sequelas deve ser revisado de acordo com o laudo pericial e se a dedução dos valores pagos administrativamente está de acordo com a legislação aplicável.

III. Razões de decidir

3.1 A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial, deve ser calculada proporcionalmente ao grau das lesões, conforme estabelece o art. 3º, § 1º, incisos I e II, da Lei n.º 6.194/1974 e a Súmula 474 do STJ.

3.2. O laudo pericial apontou repercussão intensa (75%) para a lesão no braço direito e leve (25%) para a cervical, o que resulta em valores revisados de R$ 7.087,50 e R$ 843,75, respectivamente.

3.3. Com a dedução de R$ 1.687,50 pagos administrativamente, o saldo devido é de R$ 6.243,75. A sentença de primeiro grau deve ser reformada nesse ponto.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada para reduzir o valor da indenização para R$ 6.243,75, corrigido nos termos da fundamentação.

Tese de julgamento:
"O cálculo da indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial permanente, deve observar o grau de repercussão das sequelas apontado no laudo pericial, com dedução de valores pagos administrativamente."

Dispositivos relevantes citados:
Lei n.º 6.194/1974, art. 3º, § 1º, incisos I e II;

Súmula 474 do STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2024, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800166-56.2020.8.14.0123

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ADVOGADO: LUANA SILVA SANTOS - OAB PA16292-A, Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

APELADO: LENILDA CORREIA DIAS

ADVOGADO: RENATO CARNEIRO HEITOR - OAB PA18829-A

RELATOR DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. em face da sentença proferida pelo juízo da VARA ÚNICA DE NOVO REPARTIMENTO que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO DPVAT ajuizada por LENILDA CORREIA DIAS julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar a ré, a pagar à parte autora o valor de R$ 8.775,00 (oito mil, setecentos e setenta e cinco reais), a título de indenização do seguro DPVAT, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data do evento danoso, ou seja, da data do acidente (Enunciados 43 e 580 da Súmula do STJ), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação (Enunciado 426 do STJ).

Irresignada, a Seguradora alega que o recorrido não colacionou aos autos prova capaz de demonstrar a ocorrência de invalidez que permitisse o recebimento da indenização no patamar máximo de 100% do capital segurado, já que houve pagamento administrativamente, ou documentação apta a infirmar o percentual de invalidez apurado pela seguradora ré.

Alegou que o laudo pericial atestou debilidade de grau leve na coluna cervical, com gradação correspondente a 25% da lesão avaliada, resultando em indenização proporcional de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) e não R$3.375,00, conforme aplicado pelo juízo de piso, além de invalidez parcial intensa no membro superior direito, no valor de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Aduz que a soma dessas quantias totaliza R$ 7.931,25 (sete mil, novecentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), devendo ser abatido o montante já pago administrativamente, resultando em um saldo de R$ 6.243,75 (seis mil, duzentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).

Requereu, assim, a reforma da sentença para adequar o valor da indenização ao patamar de R$ 6.243,75 (seis mil, duzentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), conforme critérios legais.

Apesar de devidamente intimada, a parte contrária não apresentou contrarrazões.

Distribuídos, coube-me a relatoria.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Adianto assistir razão a Seguradora, ora Apelante.

Da análise dos autos, verifica-se que a apelada sofreu um acidente de trânsito no dia 06 de maio de 2019 que no qual resultaram sequelas, conforme comprovam os documentos médicos. Em razão deste fato faz jus ao recebimento de indenização por invalidez referente ao Seguro Obrigatório (DPVAT).

De acordo com o inciso II do § 1° do artigo 3° da Lei n° 6.194 –DPVAT, quando se tratar de lesão permanente parcial incompleta, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos da tabela, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização ao grau da invalidez.

Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;

II - Até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente;

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

§ 1o

No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

I - Quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura;

II - Quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

Além disso, a Súmula 474 do STJ reitera a necessidade de o pagamento do valor do seguro ser de forma proporcional ao grau de invalidez:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”

De acordo com o laudo pericial presente nos autos (ID 17679498), o acidente automobilístico ocasionou dificuldade de abdução do braço direito e dor cervical, cujo grau de incapacidade da vítima foi avaliado em intensa (75%) em relação ao braço direito e leve (25%) na região cervical.

Assim, inegável que a vítima faz jus ao recebimento da indenização referente ao seguro DPVAT, porém não no valor concedido pelo Juízo do primeiro grau.

A lesão sofrida pela autora garante, com base na tabela, perda da mobilidade do membro superior direito o percentual de 70% (setenta

por cento) do valor total do seguro, que corresponde a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais) e, aplicando-se, nos termos da Lei, a redução do percentual de 75% sobre esse valor em virtude de ser uma lesão de intensa repercussão, a parte (vítima) terá o direito a receber o valor de apenas R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta a sete reais e cinquenta centavos).

Em relação à lesão sofrida na região cervical, autora garante, o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do seguro, que corresponde a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais) e, aplicando-se, nos termos da Lei, a redução do percentual de 25% sobre esse valor em virtude de ser uma lesão de leve repercussão, a parte (vítima) terá o direito a receber o valor de apenas R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).

O valor a ser indenizado totaliza R$7.931,25. Contudo, considerando que a vítima já recebeu administrativamente o valor de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), deve receber apenas a diferença do valor apurado após a perícia, isto é, R$6.243,75 (seis mil duzentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).

Deste modo, deve ser reformada a sentença de primeiro grau, para aplicar a redução em relação à lesão da coluna cervical, em 25%.

PARTE DISPOSITIVA

EX POSITIS
, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, PARA REFORMAR A SENTENÇA DE PISO, A FIM DE CORRIGIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO PARA R$6.243,75, JÁ DEDUZIDOS OS VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

É O VOTO.

Condeno a apelada ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa. Em razão da gratuidade, ficará suspensa por cinco anos a exigibilidade do ônus decorrentes da sucumbência (art. 98, § 3º, do CPC).

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

Desembargador Relator.

Belém, 13/01/2025